Tribunal: STF
Processo: AI 401867
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
EMENTA: Danos morais: indenização: questão decidida à luz da
legislação infraconstitucional pertinente, não prequestionados os
dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmula 282);
alegação de ofensa  indireta ou reflexa à Constitução, que não
viabiliza o RE